Tribunal: STF
Processo: AI 138312
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
ICM - CUMULATIVIDADE VEDADA - ALIQUOTAS DIFERENCIADAS -
ABATIMENTO. A PRATICA DE ALIQUOTAS DISTINTAS NÃO SUGERE A EXISTÊNCIA
DE ISENÇÃO. DA-SE A INCIDENCIA CONSIDERADOS OS PERCENTUAIS PRATICADOS
PELOS ESTADOS, FACE ATÉ MESMO AO SISTEMA FEDERATIVO. A HIPÓTESE
COMPORTA MERO ABATIMENTO, CONSIDERADO O VALOR REALMENTE COBRADO E NÃO
O RELATIVO AO RESULTANTE DE ALIQUOTA MAIS ALTA - ARTIGO 23, INCISO II
E PAR. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, COM A REDAÇÃO IMPRIMIDA
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23 DE 1983.